Tribunal: CARF
Processo: 10074.001603/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.001603/2009-65
RESOLUÇÃO
3002-000.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAL FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestamento do presente feito na origem
até o trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Luiz
Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão (Presidente). Ausente (s) o conselheiro (a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001603/2009-65
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização
aduaneira, tendo como sujeito passivo a interessada, já devidamente qualificada
nos autos deste processo, para a cobrança da multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante
ocultação do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, nos
termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei n° 1.455/76, com redação
dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002. O valor do crédito tributário
apurado pela fiscalização totalizava, à época da lavratura R$ 88.523,86. Descreve
a fiscalização que a interessada seria a real adquirente das mercadorias
importadas por meio da DI no 08/1279132-5, pois a fatura (e-fls. 44) e o contrato
de câmbio (e-fls. 45) estão em nome da interessada, e, apesar disso, o extrato DI
(e-f1s. 40 a 43) consta como importador a empresa Turiaçu, não havendo neste
extrato menção alguma de que a importação teria se dado por conta e ordem da
interessada. Além disso, a empresa Ral Fenix situa-se no mesmo endereço e
possui a mesma composição acionária da empresa Turiaçu, ou seja: O sócio e
responsável legal Sr. ADELINO BULHOSA FERNANDES, CPF: 331.416.907-82, é
detentor de 50% do capital social e a sócia, sua esposa, sra. SANDRA CONRADO
NOBRE BULHOSA FERNANDES CPF:.411.075.607-30, também detém 50% do
capital social. Conclui a autoridade fiscal que uma vez que a própria fatura e o
contrato de câmbio estão em nome da interessada, restaria plenamente
comprovado que o real adquirente das mercadorias importadas teria sido a
interessada, pois ela arcou de forma direta com os recursos necessários para o
fechamento do câmbio, ficando evidenciado que a empresa Turiaçu não possuía
recursos para efetuar a importação do presente processo. Assim, tendo em vista a
não localização das mercadorias, a fiscalização aplicou a multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias, com base no art. 23, inciso V do Decreto-lei n°
1.455, de 7 de abril de 1976, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002. Cientificada em 23/11/2009, e-fls. 121, a interessada
apresentou impugnação, com base sinteticamente nos seguintes fundamentos: a)
O fechamento de câmbio realizado entre a impugnante e a importadora Turiaçu,
empresas que possuem a mesma administração e sócios, configurando assim, um
grupo econômico, foi devidamente lançado na escrituração contábil da
impugnante, demonstrando assim, a total transparência da operação; b) A
importadora Turiaçu, provou mediante juntada das Notas Fiscais de Venda, que
verdadeiramente era a real adquirente das mercadorias, eis que relacionava seus
inúmeros clientes do mercado nacional, dentre os quais não se enquadra a
impugnante. A importadora Turiaçu adquiriu mercadorias no mercado externo, a
fim de comercializá-las no mercado interno (nacional), ou seja, atuou em seu
nome próprio, sem qualquer interferência da impugnante; d) O resultado
financeiro positivo de R$ 840.611,08 da importadora vem a reafirmar que a
importadora Turiaçu tem plena saúde comercial e financeira ativa; e) Às folhas 87
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001603/2009-65
3
do Livro 0019 do Registro do Balanço Patrimonial, para o período janeiro a
dezembro de 2008, da impugnante, há empréstimos a recuperar no total de R$
247.255,45; f) Verificando-se o extrato da conta corrente da impugnante no
Banco do Brasil, em 30 de março de 2009, observa-se o valor de R$ 247.255,45
creditados por meio de TED em conta; g) O prédio comercial de propriedade de
um dos sócios tem plena capacidade para receber até mais empresas das que
estão instaladas; h) A sanção de multa aplicada, a qual converte a pena de
perdimento em multa, pela impossibilidade de apreensão da mercadoria indica
verdadeira ablação do direito de propriedade da empresa importadora e agora
manifesto confisco à Impugnante sob a tênue e pálida afirmação de que a
impugnante "quis passar desapercebida aos olhos do fisco"; i) A atividade
comercial da impugnante é diversa da comercialização de papel, sendo essa a
atribuição da empresa Turiaçu, haja vista que comercializa esta mercadoria por
mais de 20 anos; j) O crime é sem objeto, uma vez que envolve total
impossibilidade de o fisco demonstrar o dolo por parte da suposta infratora, ora
impugnante; k) A ocultação do real adquirente pressupõe a existência de dolo.
Ferindo-se os princípios da tipicidade, legalidade, due process of law,
razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco, garantia da propriedade e
impessoalidade. l) Não houve dano ao Erário. Ao final, requer para que seja
desconsiderada a aplicação da pena de multa atacada, bem como, que seja
declarada a Insubsistência do Processo Administrativo Fiscal instaurado,
afastando a possibilidade de se proceder ao prosseguimento do auto de infração,
determinando seu consequente arquivamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ que manteve a
aplicação da multa aduaneira prevista no art. 23, inciso V do Decreto-lei no 1.455/76, com redação
dada pela Lei no 10.630/2002, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias estrangeiras não
localizadas, sob a alegação de ocultação do real vendedor, comprador ou responsável pela
operação de importação.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001603/2009-65
4
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 04/2019,
e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.478 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10074.001603/2009-65
5
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 269
DF CARF MF
Original